Tribunal: TJSP
Processo: 1024720-94.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRESTACAO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DE DANOS – Relação de consumo complexa – Parceria mantida entre as empresas fornecedoras que não pode ser oposta ao consumidor – Negócio realizado na prestadora de serviços – Contratação de curso de beleza profissionalizante e contratação de cartão de credito para o pagamento do curso – Negocio rescindido junto ao PROCON – Continuidade de cobrança das

Ementa:
PRESTACAO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DE DANOS – Relação de consumo complexa – Parceria mantida entre as empresas fornecedoras que não pode ser oposta ao consumidor – Negócio realizado na prestadora de serviços – Contratação de curso de beleza profissionalizante e contratação de cartão de credito para o pagamento do curso – Negocio rescindido junto ao PROCON – Continuidade de cobrança das prestações pelo cartão de credito – Dano moral caracterizado –– Inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito – Indenização fixada – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1024720-
94.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
EMBELLEZE GUARULHOS LTDA., é apelada JOSEFA EDJANE MELO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024720-94.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Instituto Embelleze Guarulhos Ltda.
Apelado: Josefa Edjane Melo da Silva
Interessado: Credz Administradora de Cartões Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34077)
PRESTACAO DE SERVIÇOS
REPARAÇÃO DE
DANOS
Relação de consumo complexa
Parceria
mantida entre as empresas fornecedoras que não pode
ser oposta ao consumidor
Negócio realizado na
prestadora de serviços
Contratação de curso de
beleza profissionalizante e contratação de cartão de
credito para o pagamento do curso
Negocio
rescindido junto ao PROCON
Continuidade de
cobrança das prestações pelo cartão de credito Dano
moral caracterizado
Inscrição do nome nos órgãos
de proteção ao crédito
Indenização fixada

Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por IMF UNIVERSO DA
BELEZA LTDA, sucessora de INSTITUTO BELEZA DE GUARULHOS (fls. 226/240)
contra a r. sentença de fls. 226/240, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Guarulhos, Dr. Luis Antonio Nocito Echevarria, que julgou procedente a
ação de reparação de danos movida por JOSEFA EDEJANE MELO SILVA para
condenar a apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
5.000,00. Fixou os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação. Destaca que de acordo com o acordo realizado no Procon a escola
aceitou a redução do valor da multa e em contrapartida não devolveria o valor de R$
34,00 depositados pela autora. Diz que os valores cobrados são devidos. Aponta
responsabilidade da operadora de cartão de crédito. Postula o provimento do
recurso.
Contrarrazões às fls. 247/251.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 254)
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas, nego-lhe provimento.
De acordo com o que constou da petição inicial e dos
documentos trazidos aos autos, a apelada se dirigiu ao instituto de beleza da
apelante, objetivando a contratação de um curso profissionalizante.
E, para a contratação de referido curso, foi oferecida pela
apelante a contratação de um cartão de crédito para o financiamento do curso.
A situação evidencia a existência de relação jurídica
complexa, formada por verdadeira cadeia de consumo, razão pela qual também há
pertinência subjetiva para a manutenção da apelante e da operadora de cartão de
crédito no polo passivo da demanda.
Muito embora a apelante afirme que as cobranças e a
negativação do nome da autora foram realizadas exclusivamente pela operadora do
cartão de crédito os documentos reunidos aos autos demonstram a parceria
existente entre as requeridas.
Logo, para viabilizar a negociação dos serviços por ela
prestados, a apelante promove e utiliza a operadora de cartão de crédito, obtendo
evidente proveito econômico em razão da parceria, motivo pelo qual é parte legitima
para figurar no polo passivo da ação.
No caso, a autora, ora apelada, após a contratação do
curso profissionalizante requereu o cancelamento do curso, conforme documento
reunido as fls. 17/18, o que somente se concretizou após reclamação formalizada
junto ao PROCON, de acordo com o documento de fls. 20.
Contudo, a requerida CREDZ continuou a realizar a
cobrança das mensalidades do curso, outrora cancelado e determinou a inserção do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento.
Fatos incontroversos.
Pois bem. No caso evidente o dano moral sofrido pela
apelada em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção
ao crédito.
A inscrição na condição de inadimplente acarretou efetivo
dano moral a apelada, não havendo que se falar em meros dissabores ou
aborrecimentos. Nesse contexto, ele faz jus à indenização pelos danos morais, uma
vez que nestas hipóteses de inscrição indevida o prejuízo é presumido.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Dano moral. Inscrição indevida do nome do autor no
cadastro de inadimplentes. Culpa da credora caracterizada. Indenização
devida. Diante das peculiaridades do caso, a indenização por danos
morais deve ser reduzida para R$ 6.500,00, quantia correspondente a 25
(vinte e cinco) salários mínimos na data da prolação da sentença. Recurso
parcialmente provido.” (Apelação Cível n. 890920000 São Paulo 34a
Câmara de Direito Privado Relator: Gomes Varjão 30.01.08 V.U)
Assevera Sergio Cavalieri Filho: “O importante, destarte,
para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim a
repercussão que ele possa ter” (Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São
Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81).
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano Moral',
observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo prudente pelo julgador,
resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a fim de
atender a peculiaridade do caso concreto.
Considerado o conjunto probatório amealhado, a extensão
do dano, os reflexos sociais, razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a ser pago de forma solidária pelas rés à autora, montante suficiente
para indenizar as consequências dos constrangimentos sofridos e desestimular as
empresas a adotar postura idêntica.
Sem reparos a sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação ao disposto no artigo 85, §11o. do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

Relator